Tribunal: TJMT
Processo: 1004642-11.2022.8.11.0013
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO CDC. OMISSÃO NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA CONTRA A SENTENÇA. FATO INCONTROVERSO A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. DANO MATERIAL PERSEGUIDO NÃO DEMONSTRADO SER DECORRENTE DO ACIDENTE. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Apesar de ausente manifestação em primeiro grau sobre a aplicação do CDC no caso concreto, a matéria não é objeto do recurso, vigorando a não inversão do ônus da prova. 2- Nos estreitos limites dos Juizados Especiais, é obrigação da parte demonstrar minimamente o direito que alega ter. 3- Impugnados o B.O., Notas Fiscais e comprovante de pagamento, indispensável viesse prova com indicação clara de que os danos materiais perseguidos decorrem do acidente. 4- O dissabor comum nas relações da vida cotidiana, não constitui dano moral, ainda mais restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004642-11.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WEBERSON PEREIRA MARTINS - CPF: 056.160.871-73 (RECORRENTE), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), CRIS MALQUERQUE SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 705.589.634-71 (RECORRIDO), CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN - CPF: 862.568.311-87 (ADVOGADO), PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 40.730.775/0001-37 (RECORRIDO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023